Tribunal: TJSP
Processo: 1520098-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000372631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520098-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOACYR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1520098-63.2019.8.26.0228
APELANTE: MOACYR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44191 - DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição ao
argumento de insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto
a sustentar a condenação. Penas e regime prisional adequados.
Recurso improvido.
MOACYR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, às penas de cinco (5) anos de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no
valor mínimo legal (120/124).
Irresignado apela pretendendo sua absolvição por insuficiência
probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
138/144).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento do recurso (fls. 151/156 e fls. 165/168).
É o relatório.
Consta dos autos que MOACYR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,
ora apelante, no dia 19 de agosto de 2.019, por volta das 09h52min, na Rua
Jardim das Margaridas, altura do no 422, Cangaíba, nesta Cidade e Comarca de
São Paulo, trazia consigo e transportava, para venda ou entrega a consumo de
terceiros, 01 papelote de cocaína, com peso líquido de 0,8 gramas, 13 trouxinhas
de crack, com peso líquido de 1,8 gramas, e 08 invólucros de maconha, com peso
líquido de 2,0 gramas, entorpecentes que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem
como uma folha de papel contendo anotações referente à contabilidade do tráfico
e a quantia de R$ 96,00, em espécie.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima aludidas, Policiais
Militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela mercancia ilícita
de substâncias entorpecentes, visualizaram o apelante em atitude suspeita, na
ocasião em que decidiram pela sua abordagem. Contudo, ao notar a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 3/7
militares, o apelante passou a se evadir apressadamente do local, dispensando ao
solo uma pochete.
Após breve perseguição, os policiais lograram êxito em deter o
apelante. Realizado revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na sua posse.
Todavia, em inspeção realizada na pochete dispensada pelo apelante, foram
localizados os entorpecentes acima aludidos, bem como uma folha de papel
contendo anotações referente à contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 96,00,
em espécie.
A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelo auto de
exibição e apreensão de fls.08, bem como pelo laudo químico toxicológico de fls.
78/81, que concluiu pelo resultado positivo para cocaína e maconha.
A autoria também é certa.
Na fase administrativa, A Policial Militar ROBERTA ROGERIA DA
SILVA, relatou que patrulhavam em um conhecido ponto de venda de drogas e
avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o que motivou a abordagem, porém, o
mesmo, ao notar a aproximação policial, fugiu, jogando no chão uma pochete,
mas, após uns 100 metros foi abordado, oportunidade que foi identificado como
MOACYR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA. Efetuada busca pessoal, foi
encontrado um aparelho celular, todavia na referida pochete, que foi localizada
próximo a abordagem, foram localizados 1 papelote com substância parecida com
cocaína, 13 invólucros com substância semelhante a crack, 8 potes com
substância parecida com maconha (skank), 01 folha de papel com anotações e a
quantia de R$ 96,00 em dinheiro trocado. Questionado sobre os fatos, respondeu
que estava vendendo drogas e que iria passar o serviço (fls. 06).
No mesmo sentido o relato do Policial Militar VINICIUS PROENÇA
DE GOIS (fls. 07).
O apelante negou a prática do tráfico naquele lugar. Alegou que
havia outras pessoas, que correram quando chegou a Polícia Militar, e ele ficou no
local, sendo abordado pelos policiais. Disse que nada de errado foi encontrado
consigo, mas foi conduzido à delegacia. Informou que é usuário de maconha e
não é a primeira vez que vai ao local para comprar a droga. Contou que comprou,
em outra vez de um indivíduo vulgo “Pezão”, indivíduo branco, magro. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 4/7
ele estava nas imediações e correu, não sendo abordado. Tomou conhecimento
que foi apresentada pela Polícia Militar a droga, dinheiro e uma folha com
anotações, mas nega que estava na posse de tais objetos (fls. 21).
Em Juízo, os Policiais Militares confirmaram os fatos como descritos
na inicial. Ratificaram que o acusado dispensou a pochete durante a tentativa de
fuga, na qual foram localizadas as porções de droga, anotações de tráfico e
dinheiro, bem como que o acusado ao ser indagado admitiu a prática do tráfico
((sistema audiovisual SAJ via streaming).
O apelante negou a prática do crime, alegando ser apenas usuário
de drogas. Disse que estava no local para adquirir drogas e correu com a
aproximação policial porque tem passagem por roubo (sistema audiovisual SAJ
via streaming).
A negativa de autoria do apelante restou isolada no conjunto
probatório amealhado nos autos que revelou de forma incontestável que o
suplicante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas circunstâncias
que envolvem MOACYR HENRIQUE e o ocorrido, seja pela prisão em flagrante,
pelo local ser conhecido como ponto de tráfico, pelos testemunhos dos Policiais,
somada às quantidades e diversidade das drogas apreendidas, bem como pela
forma como estava acondicionada sendo 01 papelote de cocaína, com peso
líquido de 0,8 gramas, 13 trouxinhas de crack, com peso líquido de 1,8 gramas, e
08 invólucros de maconha, com peso líquido de 2,0 gramas, tudo a evidenciar a
ação da traficância.
Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0
g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125
gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a
0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a
consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o
comércio e lesar a saúde pública.
Ademais, a quantidade dos entorpecentes apreendidos e as
circunstancias do ocorrido, como visto, não se coadunam à mera posse de drogas
para consumo pessoal, nos exatos termos previstos no parágrafo 2o, do art. 28, da
Lei 11.343/06, não se podendo falar que seria destinada apenas para seu uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 5/7
próprio.
E não há razão para se duvidar da palavra dos Policiais, posto que
seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo qualquer
elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto de
prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório.
Anote-se ainda que o tipo infringido é de conteúdo múltiplo,
descrevendo condutas alternativas, de modo que a prática de qualquer uma delas
caracteriza a prática do tráfico. De modo que afasta também a tese da ausência
de comprovação da efetiva visualização da venda de drogas.
As circunstâncias apontam, efetivamente, para a traficância e a
condenação era medida de rigor.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo com
os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas
à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas nos patamares mínimos. Houve
compensação entre a atenuante da menoridade penal (fls. 25) com a agravante da
reincidência (cf. fls. 47/48
Processo no 0002193-42.2017.8.26.0535
roubo
majorado tentado), tornando-se, assim, definitivas, ausentes outras agravantes ou
atenuantes e causas de aumento ou diminuição.
Inaplicável o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de
Drogas, posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06.
Referida diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese do apelante, em face da
reincidência, o que também afasta a conversão da pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos e a concessão de sursis, bem como a concessão de regime
branco.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da
Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que
enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade
hodiernamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 6/7
Anote-se que o regime semiaberto ou o regime aberto são
incompatíveis com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes
pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de
passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande
número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso
que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara,
sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da
atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido
com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado
para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas,
mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal,
em razão da ausência de informações exatas para o fim de aferir o tempo efetivo
do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520098-63.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 7/7
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator